Tribunal: TJSP
Processo: 2252999-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Ausência, "in concreto", de elementos de convicção que autorizem o prosseguimento do incidente – Agravante que não se desincumbiu do ônus de demonstrar o preenchimento, nos moldes do que preceitua o § 4o do art. 133 do Código de Processo Civil, dos pressupostos legais específicos para desconsideração inversa da personalidade jurídica,

Ementa:
DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Ausência, "in concreto", de elementos de convicção que autorizem o prosseguimento do incidente – Agravante que não se desincumbiu do ônus de demonstrar o preenchimento, nos moldes do que preceitua o § 4o do art. 133 do Código de Processo Civil, dos pressupostos legais específicos para desconsideração inversa da personalidade jurídica, relacionados no art. 50 do Código Civil – Não identificação, em cognição sumária, da existência de elementos que evidenciem probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, "caput", do Código de Processo Civil – Confirmação da decisão agravada – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000983091
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2252999-14.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
TURISMO ROMERO ESTEVES LTDA., são agravados MAURA LEVANTEZI,
AUTO VIAÇÃO ESTILO EIRELI e AUTO VIAÇÃO ESTRELA LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2252999-14.2020.8.26.0000 -Voto no 15.087
2
Voto no 15.087
Agravo de Instrumento no 2252999-14.2020.8.26.000
Comarca: Campinas 8a Vara Cível
Juiz de Direito: Fabricio Reali Zia
Agravante: Turismo Romero Esteves Ltda.
Agravados: Auto Viação Estilo Ltda., Maura Levantezi e Viação Estrela Ltda.
DESCONSIDERAÇÃO
INVERSA
DA
PERSONALIDADE JURÍDICA Ausência, “in concreto”,
de elementos de convicção que autorizem o prosseguimento
do incidente Agravante que não se desincumbiu do ônus
de demonstrar o preenchimento, nos moldes do que
preceitua o § 4o do art. 133 do Código de Processo Civil,
dos pressupostos legais específicos para desconsideração
inversa da personalidade jurídica, relacionados no art. 50 do
Código Civil Não identificação, em cognição sumária, da
existência de elementos que evidenciem probabilidade do
direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo, nos termos do art. 300, “caput”, do Código de
Processo Civil
Confirmação da decisão agravada

Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido
de antecipação da tutela recursal, interposto contra r. decisão que negou
seguimento a incidente de desconsideração inversa da personalidade
jurídica, com pedido de tutela antecipada e cautelar de arresto, correlato a
ação monitória, fundada no alegado inadimplemento de contrato de compra
e venda de bens móveis (fls. 167/168 e 193/196).
Sustenta a agravante, em suma, necessidade de
prosseguimento do incidente de desconsideração inversa da personalidade
jurídica, bem como de concessão da tutela provisória postulada, ante a
presença dos requisitos necessários ao deferimento de tais medidas,
requerendo, no trecho final de suas razões recursais, “in verbis”: (...) a) Que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2252999-14.2020.8.26.0000 -Voto no 15.087
3
o presente recurso seja recebido, atribuindo-se a ele efeito ativo para se
determinar o prosseguimento da demanda originária e deferimento medidas
cautelares de indisponibilidade de valores encontrados em contas e
aplicações financeiras, indisponibilidade para venda de veículos e imóveis
de todas as Agravadas; b) Que as Agravadas sejam intimadas por carta,
pois ainda não possuem advogado constituído nos autos da demanda
principal, para querendo, apresentar resposta ao presente recurso; c) Que
ao final, seja dado integral provimento ao presente recurso, confirmando o
efeito ativo deferido, tornando definitivas as medidas cautelares impostas,
até final julgamento da demanda originária (fls. 14).
Recurso tempestivo, preparado e processado
sem efeito ativo ou suspensivo, ante seu imediato encaminhamento a
julgamento e a ausência dos requisitos necessários ao deferimento de tais
medidas, dispensada a oitiva dos agravados, por desnecessidade de
providência.
O
agravo
de
instrumento
foi
distribuído,
inicialmente, por prevenção, para a 36a Câmara de Direito Privado deste
Tribunal, que declinou da competência, determinando sua redistribuição
para esta Câmara, em r. decisão cujo cumprimento foi determinado pelo
Presidente da Seção de Direito Privado desta Corte (fls. 182/189).
Este o relatório.
Insurge-se a agravante contra a r. decisão a
seguir transcrita:
Vistos. A desconsideração da personalidade
jurídica é medida gravosa que apenas pode ser admitida quando presentes
os requisitos do art. 50 do Código Civil, quando houver abuso caracterizado
pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial. Nesse contexto, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2252999-14.2020.8.26.0000 -Voto no 15.087
4
requerimento da parte interessada deve indicar os motivos que
fundamentam o pedido de desconsideração da personalidade (abuso de
personalidade jurídica), instruindo-o com as provas existentes (CPC, art.
133, §1o), a fim de viabilizar o exercício do contraditório pelos sócios
atingidos. Na espécie, o pedido de desconsideração da personalidade
jurídica é prematuro. A uma, porque sequer constituído o título judicial em
favor da parte requerente, posto que pendente a ação monitória do
julgamento de recurso de apelação interposto pela parte embargante e
ulterior trânsito em julgado. A duas, porque ainda que venha a ser
constituído o título judicial em favor da parte requerente, há a necessidade
de maior investigação para que se possa apurar a ausência de bens e
eventual abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade ou confusão
patrimonial, cabendo a parte interessada postular a realização de diligências
visando à localização de bens passíveis de penhora junto aos sistemas
informatizados (Bacenjud, Infojud, Renajud, Arisp) ou mesmo buscar outras
espécies de constrição judicial, tal como a penhora de créditos, de
faturamento, entre outros. Indispensável, também, a tentativa de localização
do atual paradeiro da pessoa jurídica devedora, com a expedição de
mandado de constatação para que se possa aferir se permanece ou não em
funcionamento, preferencialmente no endereço cadastrado perante a
JUCESP, cabendo à parte interessada trazer aos autos a respectiva ficha
cadastral completa e o comprovante de inscrição e situação cadastral junto
à Receita Federal, bem como postular as diligências cabíveis. No caso,
ausentes neste momento o preenchimento dos requisitos apontados,
indefiro por ora o pedido de prosseguimento do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica. Arquivem-se os autos até
ulterior deliberação. Intime-se. (fls. 167/168).
Diante disso e do que mais dos autos consta,
afigura-se imperativa a confirmação da r. decisão agravada, por seus
próprios fundamentos. Vejamos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2252999-14.2020.8.26.0000 -Voto no 15.087
5
A despeito do que preceitua o art. 134 do Código
de Processo Civil, não se vislumbra, “in concreto”, elementos de convicção
que autorizem o prosseguimento do incidente de desconsideração inversa
da personalidade jurídica.
Com efeito, não se desincumbiu a agravante do
ônus de demonstrar, seja nos autos de origem, seja nos autos do presente
recurso, o preenchimento, nos moldes do que preceitua o § 4o do art. 133 do
Código de Processo Civil, dos pressupostos legais específicos para
desconsideração inversa da personalidade jurídica, relacionados no art. 50
do Código Civil.
Outrossim, não se vislumbra, em cognição
sumária, a existência de elementos que evidenciem probabilidade do direito
e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art.
300, “caput”, do Código de Processo Civil, de sorte a permitir a concessão,
“inaudita altera parte”, da tutela provisória postulada.
Por tais razões, meu voto nega provimento ao
recurso.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Relator